Tribunal: TJSP
Processo: 2254326-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação com pedido declaratório e condenatório. Questionamento de reajustes por sinistralidade. Decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência. Inconformismo da autora. Reajustes questionados realizados paulatinamente desde 2006. Decisão agravada já suspendeu o reajuste referente ao ano de 2020. Ausência, no caso, de demonstração do perigo de dano ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação com pedido declaratório e condenatório. Questionamento de reajustes por sinistralidade. Decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência. Inconformismo da autora. Reajustes questionados realizados paulatinamente desde 2006. Decisão agravada já suspendeu o reajuste referente ao ano de 2020. Ausência, no caso, de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2254326-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AURELIA
LIZETE DE BARROS CZAPSKI, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADM. E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254326-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Aurelia Lizete de Barros Czapski
AGRAVADAS: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra
COMARCA: São Paulo 07a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 38404
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação com pedido
declaratório e condenatório. Questionamento de reajustes
por sinistralidade. Decisão que concedeu parcialmente
tutela de urgência. Inconformismo da autora. Reajustes
questionados
realizados
paulatinamente
desde
2006.
Decisão agravada já suspendeu o reajuste referente ao ano
de 2020. Ausência, no caso, de demonstração do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E.
Juiz de Direito Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, da 07a Vara Cível do Foro
Central, Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou:
“Vistos. Defiro a tramitação prioritária. Anote-se. Indefiro a pretendida tutela de
urgência inaudita altera parte, para que sejam afastados os reajustes por sinistralidade
praticados nos anos anteriores seja pela ausência de abusividade na previsão contratual
da possibilidade do reajuste por sinistralidade, seja porque a ausência de detalhamento
ao consumidor dos dados consolidados da sinistralidade do grupo que justificou o
reajuste aprovado pela estipulante e administradora do plano não é causa determinante
para se afastar o reajuste que, presume-se, foi aplicado com base em dados objetivos de
uma sinistralidade acima da projetada. Considerando, todavia, que o reajuste praticado
em agosto/2020 contraria determinação da ANS para a suspensão por 120 dias dos
reajustes dos contratos celebrados na vigência na Lei no 9.656/98, CONCEDO em
PARTE a TUTELA de URGÊNCIA para DETERMINAR a SUSPENSÃO do reajuste
aplicado em agosto/2020.”.
A agravante recorre (fls. 01/10). Sustenta, em síntese, que
os reajustes não acompanharam comprovação por documentos ou estudos atuariais dos
percentuais. Afirma que, desde 2006, são aplicados percentuais superiores aos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
da ANS. Afirma que, neste ano, a ANS suspendeu todos os reajustes. Requer, por fim,
seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A concessão de tutela de urgência é excepcional e exige a
presença dos cumulativa dos requisitos elencados na lei, quais sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os
reajustes
aqui
questionados
pela
autora,
por
sinistralidade, foram aplicados paulatinamente desde 2006, sem qualquer elemento a
indicar que possam impedir a continuidade do pagamento e, consequentemente, da
cobertura securitária, até porque a decisão agravada já suspendeu o reajuste referente ao
atual ano de 2020.
Assim, mesmo que questionáveis os reajustes por
sinistralidade frente a eventual ausência de informação clara e precisa pela operadora a
respeito dos fatores a assim justificarem, fato é que não se verifica um dos requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência em tal aspecto, qual seja o perigo na
demora.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator